Tribunal: TJMT
Processo: 1043108-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043108-11.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA ESTER BELEM NUNES TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), juízo da quarta vara cível de Várzea Grande/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS - CPF: 209.113.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1035841-79.2025.8.11.0002, proposta por Gloridelia Xavier Quevedo Santos contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., diante de alegada conexão com a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1035815-81.2025.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre a ação indenizatória fundada em suposto corte indevido de energia e a ação declaratória voltada à validade de faturas de recuperação de consumo, de modo a justificar reunião dos feitos e prevenção do juízo onde tramita a ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, conforme o art. 55 do CPC.

4.

A ação declaratória tem por objeto a validade das cobranças (faturas de recuperação de consumo), enquanto a ação indenizatória possui objeto autônomo, voltado à apuração da ilicitude da suspensão do serviço e à reparação por danos morais, inexistindo identidade de pedidos.

5.

A relação histórica entre os fatos não configura, por si só, coincidência direta da causa de pedir em extensão juridicamente relevante, quando cada demanda comporta instrução e fundamentos próprios, sem prejudicialidade necessária.

6.

A análise incidental de aspectos relativos às cobranças, no âmbito da ação indenizatória oriunda de corte por cobrança de fatura de recuperação de consumo (débito pretérito), não implica dependência jurídica obrigatória em relação à ação declaratória, nem atrai automaticamente prevenção.

7.

A reunião de processos não se justifica por mera afinidade temática, exigindo-se o atendimento estrito dos requisitos legais.

8.

Não se evidencia risco de decisões contraditórias que torne imprescindível a reunião, pois cada ação será decidida nos limites objetivos da respectiva lide; por consequência, a prevenção pressupõe conexão ou continência, ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão processual pressupõe identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por vínculo fático remoto entre demandas de objetos autônomos.

2.

A prevenção depende da prévia caracterização de conexão ou continência, inexistente quando as ações possuem pedidos e fundamentos jurídicos distintos.

3.

A mera possibilidade de exame incidental de elementos comuns não estabelece dependência jurídica necessária nem impõe reunião de processos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 951.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000283-03.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Gabinete 3, Terceira Turma, j. 28.07.2025, DJE 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, com fundamento no artigo 951 do Código de Processo Civil, para definição do juízo competente ao processamento e julgamento da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1035841-79.2025.8.11.0002, proposta por Gloridelia Xavier Quevedo Santos em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Consta dos autos que o Juízo suscitante, ao reexaminar a controvérsia, consignou que a ação indenizatória possui vínculo lógico e jurídico com a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1035815-81.2025.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo suscitado, na medida em que o corte de energia narrado na demanda indenizatória teria decorrido da inadimplência de faturas de recuperação de consumo discutidas na ação declaratória.

Registrou, ainda, que a análise da legalidade da suspensão do serviço pressupõe a apreciação da regularidade dessas faturas, razão pela qual reputou configurada a conexão e suscitou o presente conflito negativo de competência.

Na decisão de suscitação, o Juízo da 1ª Vara Cível destacou, em síntese, que ambos os processos decorrem do mesmo núcleo fático, envolvendo inspeção técnica, emissão de faturas de recuperação, inadimplência e posterior suspensão do fornecimento de energia, apontando risco de decisões contraditórias caso os feitos tramitem separadamente, e defendendo a prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível, nos termos dos artigos 55 e 58 do CPC.

Ao final, determinou a remessa dos autos a este Tribunal e a suspensão do feito originário até a definição da competência.

Recebido o conflito foi proferido despacho determinando a designação provisória do Juízo suscitante para apreciação de eventuais medidas urgentes, a requisição de informações ao Juízo suscitado e, após, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, na forma regimental.

Prestando informações, o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
reiterou o entendimento anteriormente adotado no sentido da inexistência de conexão, ao argumento de que as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos.

Assentou que a ação declaratória versa sobre a validade de faturas de recuperação de consumo, ao passo que a ação indenizatória trata do alegado corte indevido de energia e do consequente pedido reparatório por danos morais, sustentando que a mera coincidência de partes não autoriza a reunião dos feitos. Mencionou, ainda, precedente desta Corte em reforço à tese de ausência de conexão em hipóteses análogas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível e o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para definição do juízo competente ao processamento e julgamento da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Gloridelia Xavier Quevedo Santos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A divergência foi estabelecida porque o Juízo suscitante entendeu existir conexão entre a ação indenizatória e a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos em trâmite perante o Juízo suscitado, ao passo que este último afastou a reunião dos feitos, por considerar distintos os pedidos e as causas de pedir.

Pois bem.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso em exame, embora haja identidade de partes e algum vínculo fático remoto entre as demandas, não se verifica, em grau suficiente, a conexão apta a justificar a modificação da competência.

Isso porque a ação declaratória de inexistência de débitos tem por objeto a discussão sobre a validade de cobranças lançadas pela concessionária, notadamente faturas de recuperação de consumo, ao passo que a ação indenizatória possui objeto próprio e autônomo, voltado à apuração da alegada ilicitude da suspensão do fornecimento de energia em razão de débito pretérito, oriundo de fatura de recuperação de consumo e à reparação por danos morais daí decorrentes.

Não há identidade de pedidos.

Também não há coincidência direta de causa de pedir em sua extensão juridicamente relevante.

A circunstância de os fatos guardarem alguma relação histórica não é, por si só, bastante para caracterizar conexão processual, sobretudo quando cada demanda comporta instrução e exame próprios, com fundamentos jurídicos distintos e sem prejudicialidade necessária entre uma e outra.

A eventual análise incidental de aspectos relacionados às cobranças, no âmbito da ação indenizatória, não implica dependência jurídica obrigatória em relação à ação declaratória, nem atrai, automaticamente, a prevenção do juízo onde tramita aquela demanda.

Com efeito, o sistema processual não prestigia a reunião de processos apenas por afinidade temática ou por conveniência abstrata, exigindo, para tanto, os requisitos legais estritos.

E, na hipótese, a reunião dos feitos não se mostra imprescindível para evitar decisões contraditórias, uma vez que cada ação possui objeto delimitado e poderá ser decidida dentro dos limites da lide respectiva, segundo as provas produzidas em cada processo. A prevenção, por sua vez, pressupõe a prévia constatação de conexão ou continência, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONEXÃO PROCESSUAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo do 8º Juizado Especial Cível da mesma comarca, no âmbito da ação n. 1002186-22.2025.8.11.0001, ajuizada por Marlene Rosa da Silva Santos contra o Banco Bradesco S/A, visando à declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC), cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão processual entre a ação proposta no 8º JEC e outra anteriormente ajuizada no 5º JEC, de modo a justificar a prevenção e a redistribuição do feito, com fundamento na identidade de partes, causa de pedir ou pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir das ações, o que não se verifica no caso concreto, pois a primeira ação trata de descontos indevidos em títulos de capitalização, enquanto a segunda versa sobre inexistência de relação jurídica envolvendo cartão de crédito consignado.

4. A prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, pressupõe a existência de conexão substancial entre as demandas, o que não se caracteriza pela simples repetição de partes, sem identidade de objeto ou fundamento jurídico.
5. A ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias afasta a necessidade de reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

6. Precedente do TJ-RN reforça o entendimento de que a inexistência de identidade entre causas de pedir e pedidos inviabiliza a reunião de processos e, por conseguinte, o reconhecimento de prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações. 2. A prevenção somente se caracteriza quando presentes elementos substanciais comuns entre as demandas, não se configurando com base apenas na repetição das partes.
3. A inexistência de risco de decisões conflitantes justifica a tramitação autônoma das ações em juízos distintos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e §3º; art. 59; art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Conflito de Competência Cível nº 0817816-90.2024.8.20.0000, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, Tribunal Pleno, j. 28.02.2025, DJe 28.02.2025.
(N.U 1000283-03.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”

Diante desse contexto, ausente o pressuposto da conexão, não há falar em prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível, a suscitação não merece acolhimento.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para afastar a alegada conexão e prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo a ação originária ter regular prosseguimento perante o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos termos da distribuição e dos atos já praticados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026